Tribunal: CARF
Processo: 13971.722089/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Não há reparo na apuração da base tributável, quando verificado que essa é o resultado da aplicação do percentual de arbitramento sobre a receita bruta, sendo esta considerada toda a movimentação financeira que os sujeitos passivos não conseguiram comprovar a origem dos depósitos ou que os valores foram oferecidos à tributação.
Ademais disso, a existência de depósitos bancários ou de origem não comprovada autoriza a presunção de omissão de receitas, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.249/1995, artigo 42 da Lei no 9.430/1996 c/c artigo 537 do Decreto no 3.000/1999.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou ausente de subsunção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722089/2015-18
ACÓRDÃO
1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOARESCIM INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Não há reparo na apuração da base tributável, quando verificado que essa
é o resultado da aplicação do percentual de arbitramento sobre a receita
bruta, sendo esta considerada toda a movimentação financeira que os
sujeitos passivos não conseguiram comprovar a origem dos depósitos ou
que os valores foram oferecidos à tributação.
Ademais disso, a existência de depósitos bancários ou de origem não
comprovada autoriza a presunção de omissão de receitas, nos termos do
artigo 3o da Lei no 9.249/1995, artigo 42 da Lei no 9.430/1996 c/c artigo
537 do Decreto no 3.000/1999.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a
responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou
ausente de subsunção.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
2

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MOTIVOS
APURADOS
E
DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou
devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106,
INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE
100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a
lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
3

Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, não conhecer dos
recursos voluntários da pessoa jurídica SOARESCIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
(contribuinte) e do responsável solidário VALMIR SOARES, por intempestivos, vencido o
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que os conhecia; ii) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário do responsável solidário ADALBERTO CARLOS SOARES e a ele dar provimento
parcial para, ii.i) manter integralmente os lançamentos; ii.ii) manter a multa de ofício qualificada
aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do
artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; ii.iii) excluir a sujeição
passiva solidária do administrador não sócio, ADALBERTO CARLOS SOARES, imputada nos termos
do artigo 135, inciso III, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário único interposto por SOARESCIM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. (contribuinte), VALMIR SOARES (responsável solidário) e
ADALBERTO CARLOS SOARES (responsável solidário), em face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ07) que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, de CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e de juros de
mora, no valor total de R$ 2.784.562,66, relativos a fatos geradores do ano calendário de 2011.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do sócio administrador, o senhor
VALMIR SOARES, bem assim do administrador não sócio, o senhor ADALBERTO CARLOS SOARES,
nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
4

Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
5

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
6

[...] 1. Trata-se do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1565/1583) e dos Autos de Infração (e-fls.
1584/1633), lavrados em 15.06.2015 pela DRF – Blumenau/SC, relativos a fatos geradores do ano
calendário 2011, no valor total de R$2.784.562,66 incluídos juros de mora e multa qualificada de
150% (cento e cinqüenta por cento), conforme quadro demonstrativo abaixo:

2. As infrações e exigências constam assim descritas e capituladas (e-fls. 1584/1633):
a) Omissão de Receitas Por Presunção Legal – Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada (e-
fls 1587/1604);
b) Reflexos de CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 1602/1632);
c) Multa Qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento);
3. A fiscalização lavrou Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal – Responsabilidade Tributária (e-fls. 1636/1641) para:
a) Soarescim Indústria e Comércio de Calçados Ltda (interessado), CNPJ 02.414.127/0001-82, Sujeito
Passivo, com ciência em 17.06.2015, e-fls. 1634;
b) o sócio administrador Valmir Soares (CPF 538.273.099-72), Sujeito Passivo por Responsabilidade
Tributária, com ciência pessoal em 17.06.2015,(e-fls. 1636);
c) o sócio Adalberto Carlos Soares (CPF 017.554.009-85), Sujeito Passivo por Responsabilidade
Tributária, com ciência via postal (AR) em 23.06.2015, (e-fls. 1639).
4. Segundo a fiscalização, os sócios Valmir Soares e Adalberto Carlos Soares tiveram
responsabilização solidária por excesso de poderes, infração de Lei, contrato social ou estatuto,
conforme o Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 1565/1583.
5. Irresignados, o interessado e sócios apresentaram impugnação conjunta em 20.07.2015, efls.
1646/1666, através de seus procuradores.
DO CONTEXTO
6. Durante o ano calendário 2011 o interessado apurou IRPJ e CSLL sob as regras do Lucro Real.
7. A fiscalização iniciou procedimento fiscal em abril de 2014 requisitando informações, mas
segundo o Termo de Verificação Fiscal, o interessado atendeu apenas de forma parcial.
8. Através da contabilidade fornecida, a fiscalização não conseguiu identificar por completo as
operações do interessado.
9. Diante de tal fato, a fiscalização requisitou extratos bancários.
10. Em setembro de 2014 o interessado entregou à fiscalização extratos em meio magnético assim
como autorizações expressas para acesso as demais contas bancárias.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
7

11. O interessado foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os arquivos de sua contabilidade
enviados ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), mas, segundo a fiscalização, não se
manifestou.
12. Em fevereiro de 2015, o interessado foi cientificado pela fiscalização que a simples informação
registrada em planilhas apresentadas não comprovava a origem dos recursos e que esse ponto era
condição indispensável para esclarecimento de suas contas.
13. No entanto, segundo o Termo de Verificação Fiscal, até a lavratura do auto de infração o
interessado não respondeu a contento.
14. Em março de 2015 a fiscalização, por meio do Termo de Intimação Fiscal 07, cientificou o
interessado da falta de informações com relação às deduções do IRPJ e da CSLL e requisitou do
interessado a apresentação dos custos e despesas associadas aos créditos bancários mas segundo a
fiscalização até a lavratura do Auto de Infração não obteve resposta.
15. A fiscalização também requisitou do interessado a apresentação da relação de bens e direitos do
patrimônio, mas segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, não forneceu resposta.
16. Consta no Termo de Verificação Fiscal que em abril de 2015 a fiscalização determinou o
arbitramento do lucro e deu ciência ao interessado sobre a Receita Bruta Conhecida a partir da sua
escrituração fiscal.
17. Sem ter nenhuma resposta, a fiscalização reintimou o interessado concedendo novo prazo para
manifestação quanto a Receita Bruta conhecida.
18. Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, o interessado não respondeu o Termo de
Intimação.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
19. De posse dos extratos bancários e da contabilidade do interessado, a fiscalização elaborou
diversos relatórios representativos das contas e constatou que:
a) a simples análise dos lançamentos contábeis não esclarecia grande parte dos recursos registrados
nas contas bancárias;
b) existia um fluxo contábil circular cuja identificação só poderia ser efetivada mediante a análise e
comprovação individualizada dos créditos presentes nos extratos bancários, e cuja documentação
seria o suporte dos próprios lançamentos contábeis;
c) a origem dos recursos dos valores depositados em contas bancárias deveria ser comprovada pelo
seu titular, apresentando documentos hábeis e idôneos para tal fim, sendo então objeto de
verificação fiscal em relação à base de cálculo declarada, e submetida às normas de tributação
específicas previstas na legislação;
d) a não comprovação da origem dos recursos implicaria na caracterização de omissão de receitas,
considerada no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
20. A fiscalização forneceu de forma individualizada os créditos bancários através de relatórios e das
planilhas produzidas e apontou os valores que não tinham identificação correlata na contabilidade
do interessado.
21. Consta no Termo de Verificação Fiscal que a fiscalização oportunizou ao interessado o
esclarecimento da origem dos depósitos e a comprovação da existência de créditos bancários
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
8

provenientes de empréstimos, estornos, transferências que eventualmente que tivessem
escriturados como receitas.
22. O interessado tomou ciência que a simples descrição do crédito bancário, sem quaisquer
elementos adicionais comprobatórios tornavam a análise inviável.
23. A fiscalização afirmou que, muito embora a listagem apresentada pelo interessado exibisse
informações de números de notas fiscais, nomes de clientes, descrições como “liquidação parcela NF
[..]”, “liquidação parcela cheque devolvido [..]”ou “movimentação de título [..]” não esclarecia ou
comprovava a origem dos valores, ou se essas operações foram ou não reconhecidas como receita.
24. A fiscalização alegou que:
a) era necessário o mínimo de documentação individualizada para cada operação;
b) devidamente intimado, a resposta dada a intimação só contemplava os meses de janeiro e
fevereiro de 2011, e que não continha elementos hábeis e idôneos à comprovação das alegações;
c) o interessado limitou-se a indicar qual seria a origem dos depósitos, sem qualquer comprovação
documental. A partir dessa data, não houve mais nenhuma manifestação por parte da SOARESCIM.
d) devido a falta do atendimento aos questionamentos feitos, e em observação ao disposto no art.
42 da Lei 9.430, foi averiguada omissão de receitas com base em depósitos bancários sem
comprovação de origem, conforme o quadro demonstrativo abaixo:

25. Segundo o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1575), os registros contábeis de lançamentos entre
as contas caixa e bancos deveriam ter o suporte documental dos depósitos bancários apontados pela
fiscalização.
26. Sem essa prova, a escrita contábil era imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira.
27. Ao não comprovar a origem dos depósitos bancários, além de não trazer informações sobre
eventuais custos ou despesas relacionados a tais receitas, o interessado não ofereceu condições de
efetuar a correta apuração do lucro.
28. Por esse motivo, a fiscalização adotou a sistemática do arbitramento do lucro nos termos do
inciso II do Art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda.
29. A receita bruta conhecida do contribuinte para fins da apuração do IRPJ e da CSLL foi obtida a
partir dos valores consignados aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações na Escrita Fiscal Digital,
acrescida de receitas financeiras, subtraindo-se o IRRF.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
9

30. Já para fins de apuração do PIS e da COFINS, não foram consideradas receitas financeiras e
vendas à zona franca de Manaus:

31. A fiscalização alega que uma vez que o interessado não se manifestou a respeito dos elementos
que lhe foram submetidos, entendeu a aprovação tácita em relação à determinação da receita bruta.
32. Sendo assim, a fiscalização arbitrou a apuração do IRPJ, utilizando-se do percentual presumido
de 8% sobre a receita bruta conhecida, acrescido de 20% relativo ao arbitramento, portanto 9,6%.
33. Com relação à CSLL, a fiscalização aplicou o coeficiente de 12% sobre o total das receitas para
apuração da base de cálculo e alíquota de 9%.
34. Na apuração pelo lucro arbitrado, a fiscalização calculou o PIS e COFINS na modalidade de
incidência cumulativa.
35. A base de cálculo utilizada foi o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a
custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS utilizadas foram, respectivamente, de 0,65% e de 3%.
36. A fiscalização deduziu dos tributos apurados nos Autos de Infração os valores confessados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais.
DA MULTA QUALIFICADA
37. Além das infrações acima mencionadas, a fiscalização aplicou a multa de ofício de 150%,
conforme o inciso I, §1o, do Art. 44 da Lei 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
67. O art. 71 da Lei 4.502/64 torna clara a caracterização da conduta de sonegação:
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
10

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
38. Segundo a fiscalização, não há como não deixar de enquadrar a omissão de receitas ocorrida na
definição de sonegação.
39. A fiscalização alega que o interessado não trouxe elementos hábeis e “predominantemente
preferiu não se manifestar sobre os questionamentos feitos no curso do procedimento fiscal a
respeito da origem dos créditos bancários.”
40. A fiscalização afirma que tal conduta veio a solidificar a conclusão de que o procedimento de
escrituração de lançamentos entre as contas caixa e bancos, não teve outra intenção senão “desviar”
contabilmente grande parte dos recursos registrados em suas contas bancárias, evitando o
reconhecimento de tais recursos como receitas, os quais não foram levados à apuração do seu
resultado.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
41. À época dos fatos na presente autuação, detinham poderes isolados de administração, o sócio
administrador VALMIR SOARES, CPF 538.273.099-72 e o administrador ADALBERTO CARLOS SOARES,
CPF 017.554.009-85.
42. A fiscalização afirma que no caso em comento, é evidente que os administradores com poderes
de gestão à época dos fatos geradores, ou atuaram ou tiveram conhecimento de forma direta,
realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultaram nas situações que
constituíram ou relacionaram-se aos fatos geradores dos tributos sonegados, pela omissão
intencional e contumaz do real faturamento no ano fiscalizado.
43. A fiscalização também registrou que o comportamento da empresa, representada pelos seus
administradores, “ao buscar esconder em sua contabilidade depósitos bancários sem comprovação
de origem”, traz, além da evidente grave infração à lei tributária (art. 71 da Lei 4.502/64), evidente
afronta à lei civil:
a) O art. 422 do Código Civil enfatiza a obrigação que tem os contratantes, na execução do contrato
social, de guardarem os princípios da probidade e da boa fé, o que não se coaduna com a prática
continuada de omissão de receitas ao fisco.
b) Por outro lado, também houve o descumprimento dos preceitos dos art. 1.179 e 1.194 do Código
Civil, ao não ser apresentada comprovação documental suporte dos registros contábeis de grande
parte dos lançamentos bancários em sua contabilidade, os quais, como já se demonstrou, foram
realizados mediante um sistema circular predominantemente com a conta caixa.
44. Diante disso, a fiscalização lavrou processo de Representação Fiscal para Fins Penais
no13971.722114/2015-63.
DA IMPUGNAÇÃO
55. Irresignados, o interessado e os sócios, Valmir Soares e Adalberto Carlos Soares, apresentaram
impugnação conjunta em 20.07.2015, e-fls. 1710/1739.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
11

56. O interessado e o sócio Valmir Soares tiveram ciência do Auto de Infração em 17.06.2015.
57. Já o sócio Adalberto Carlos Soares tomou ciência em 23.06.2015.
58. Em suma, a impugnação alega que:
a) o lançamento por arbitramento é dotado de caráter excepcional e só deve ser exercido em casos
extremos além de ser ato motivado, devendo o auto de infração ser cancelado por ser nulo;
b) durante o curso do procedimento fiscal apresentaram esclarecimentos e declarações, além de
terem expedido documentação na forma da lei sem vícios que a desclassifiquem;
c) cabe a autoridade fiscal a comprovação da inveracidade dos fatos informados e registrados;
d) não basta a oportunidade de defesa dada ao interessado mas se faz imperiosa a verificação dos
elementos probatórios trazidos pelo contribuinte;
e) o contribuinte deve ser intimado para sanar, em prazo razoável, as irregularidades constantes em
documentos fiscais;
f) o ato administrativo praticado pela autoridade fiscal foi discricionário;
g) o procedimento de fiscalização não esgotou as vias de persecução da verdade material.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
57. O interessado e os sócios Valmir Soares e Adalberto Carlos Soares alegam que não praticaram
atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, e que não existe prova nos
autos da existência dos supostos atos praticados.
DOS PEDIDOS
58. Consta na impugnação pedido de cancelamento do Auto de Infração face a devedora principal e
dos responsáveis solidários.
[...]
5.
A DRJ/RJ (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1679/1693 julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária dos administradores, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. ALEGAÇÕES.
É válido o Auto de Infração lavrado por autoridade competente e sem prejuízo do direito de defesa.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A impugnação apresentada intempestivamente não produz efeitos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento quando a escrituração contábil se revela imprestável.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
12

A existência de depósitos bancários ou de origem não comprovada autoriza a presunção de omissão
de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento principal, em face
da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
MULTA AGRAVADA.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa.
6.
Inconformados com o v. acórdão os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário
único de fls. 1701/1722 visando sua reforma, sem, contudo, trazerem aos autos qualquer
elemento novo ou terem apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações,
arguindo, em síntese, que:
(i) “Intempestividade da Impugnação”, afirmam que “(...) Pelo que se depreende
do r. acórdão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil — AFRFB — foi
declarado intempestivo a impugnação da SOARESCIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADOS LTDA e do impugnante VALMIR SOARES, não tendo o seu mérito
apreciado por tal motivo, sendo aplicada a suspensão da exigibilidade da
cobrança do crédito tributário em decorrência da tempestividade da
impugnação de ADALBERTO CARLOS SOARES (...)”, e concluíram aduzindo que
“(...) Desta elucidação, sendo a tempestividade matéria de ordem preliminar,
podemos dizer que o órgão competente para julgar tal questão é o Conselho
Administrativo em sede recursal. (...)”;
(ii) “A reconstrução da Base de cálculo”, afirmam que “(...) A base de cálculo dos
tributos constitui-se do elemento quantitativo do fato gerador da obrigação
tributária, isto é, conjuntamente com a alíquota aplicável, define o montante do
tributo devido quando ocorrido no mundo dos fatos a hipótese teoricamente
prevista na lei tributária, ou, como explica Aires Barreto, "base de cálculo é a
definição legal da unidade de medida, constitutiva do padrão de referência a
ser observado na quantificação financeira dos fatos tributários. Consiste em
critério abstrato para medir os fatos tributários que, conjugado à alíquota,
permite obter a dívida tributária”. (...)”, acrescentam que “(...) Apenas a base
de cálculo (valoração quantitativa) pode ser arbitrada, já que a ocorrência do
evento descrito no fato jurídico (valoração qualitativa) é passível, ao máximo,
de ser presumida, tendo em vista que o evento deve ser provado direta ou
indiretamente. Esta última hipótese apenas diante da impossibilidade de
produção de provas diretas e da constatação de graves e concordantes indícios,
assegurando-se sempre o direito do contribuinte de se defender da imputação
que lhe está sendo feita. Diz respeito à base de cálculo substitutiva. A
substituição da base de cálculo originalmente prevista na legislação —
corresponde à perspectiva dimensível do critério material da regra-matriz de
incidência tributária construído a partir do texto constitucional— por uma
outra, subsidiária, dá-se em virtude da inexistência de documentos fiscais, ou
da impossibilidade dos mesmos fornecerem critérios seguros para a
mensuração do fato, casos em que a base de cálculo substitutiva visa
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
13

possibilitar a prova indireta da riqueza manifestada no fato jurídico. (...)”,
arguiram ainda que “(...) Verifica-se, primeiramente, que o arbitramento é
dotado de caráter excepcional, e só deve ser exercido em caso extremos, já que
a base de cálculo originária é a que deve ser utilizada por ser a prevista na
regra-matriz de incidência tributária e por guardar, a princípio, relação direta
com as riquezas constitucionalmente previstas. Desdobramento necessário
dessa conclusão é que, se apresentados esclarecimentos e declarações, e
expedida documentação na forma da lei sem vícios que a desclassifiquem, a
prova encontra-se a favor do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa
a comprovação da inveracidade dos fatos informados ou registrados. (...)”, e
concluíram aduzindo que “(...) Não foi o que aconteceu nos autos em questão.
Em que pese a contribuinte, na fase diligencial, ter argumentado a
impossibilidade de haver aquela receita omitida, pelo simples fato de que não
haveriam tantos aquecedores em seu estoque para comercialização, ou que, os
preços médios alcançados pelas vendas ultrapassariam em muito os praticados
no mercado corrente, a fiscalização não lançou mão das ferramentas possíveis
de aferição, tais quais. O que a documentação idônea impede é a substituição
da prova direta pela indiciária. Existindo documentação regular, o Fisco está
vinculado a adotá-la como base de prova, podendo socorrer-se de outros meios
para confirmar ou infirmar suas correspondências com a realidade. E caso
constate a inveracidade de um ou mais elementos, deve proceder à retificação,
recompondo a verdade material. Não basta que se dê oportunidade formal de
defesa; faz-se imperiosa a efetiva verificação dos elementos probatórios
trazidos pelo contribuinte. (...) Tal ocorrera no procedimento fiscalizatório
tendente à verificação da ocorrência de fatos tributáveis, tendo em vista a
ausência do esgotamento das vias de persecução da verdade material. Ao
longo do Termo de Verificação Fiscal, os argumentos restringiram-se
basicamente à não aceitação, sem demonstrar o efetivo nexo entre conduta e
norma, não ocorrendo, portanto, a perfeita subsunção do fato ao enunciados
descritivos na legislação, mesmo porque, o sustentáculo retórico e
argurnentativo (SIC) do d. servidor federal, absteve-se de analisar as operações
da pessoa jurídica olvidando-se de contra-argumentar o exposto pelo
contribuinte, ora requerente, em sede do procedimento fiscalizatório. (...)”; e,
(iii) “Da Responsabilidade Solidária de Valmir e Adalberto”, afirmam que “(...)
Como se percebe, não se trata de responsabilidade solidária o caso presente,
mas sim, de caso de responsabilidade por transferência, em que há necessidade
expressa no CTN de comprovação dos requisitos, quais sejam, a prova da
existência de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
contrato social da empresa, o que, definitivamente. NÃO EXISTE NESTES
AUTOS, e nem na realidade que o cerca! !!! (...)”, e concluíram aduzindo que
“(...) Diversamente da lição do douto professor, a Fazenda Nacional requereu o
redirecionamento da execução fiscal às pessoas físicas sem respeitar a
necessidade de procedimento prévio, nem indicou, nos presentes autos,
quaisquer indícios de atos fraudulentos, ou contrários à lei e ao contrato social
da empresa. (...)”.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
14

7.
Por fim, requereram “(...) o recebimento e processamento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO com efeito suspensivo, bem como o cancelamento do Auto de Infração, tanto em
face da Devedora Principal como dos dois devedores solidários. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Do Conhecimento
8.
Ab initio, cabe salientar que apesar da interposição de Recurso Voluntário pela
empresa SOARESCIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. (contribuinte) e por seu sócio
administrador VALMIR SOARES (responsável solidário), estes não podem ser conhecidos, vez que a
Impugnação foi protocolada de forma intempestiva, conforme acórdão recorrido de fl. 1688.
9.
Logo, se a Impugnação foi protocolada de forma intempestiva, o direito de recorrer
está precluso. Assim sendo, sequer pode ser considerada inaugurada a competência revisional
deste egrégio CARF, de modo que não podem ser analisadas questões mesmo que de ordem
pública, como se depreende da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça-STJ a
respeito do tema:
ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de conhecimento de
ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que
serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os pressupostos
processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do
aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença dos
pressupostos de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a matéria de
ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se
ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido. (REsp no 1.633.948/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
do dia 12/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS.
INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem
pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no 1.320.741/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe do dia 14/08/2017)
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
15

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS
POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 26/02/2018, que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "os
embargos de declaração sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a
menos que seja reconhecida a sua intempestividade" (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).
III. Na vigência do CPC/2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reiterou o
entendimento, no sentido de que "os embargos de declaração somente não interrompem o prazo
para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que
oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de
interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material)" (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/11/2016).
IV. No caso, após o acolhimento dos Declaratórios, opostos pela parte ora agravada – no que se
refere à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009 –, o Estado de
Minas Gerais opôs Embargos de Declaração – alegando tão somente a ocorrência de prescrição do
direito de ação –, os quais foram considerados intempestivos, não porque os Embargos de
Declaração anteriores fossem destituídos de efeito interruptivo, mas porque os Embargos
Declaratórios do Estado foram apresentados após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias do acórdão
considerado, pelo Tribunal de origem, como efetivamente embargado.
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem o prazo
para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu
exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no
AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.
VI. In casu, o acórdão recorrido, integrado pelo julgamento dos primeiros Embargos de Declaração
da parte ora agravada, foi disponibilizado em 09/02/2017, quinta-feira, considerando-se publicado
em 10/02/2017, sexta-feira, tendo ocorrido a intimação pessoal do Estado de Minas Gerais em
13/02/2017, segunda-feira, na vigência do CPC/2015. O Recurso Especial, no entanto, foi interposto
somente em 22/05/2017, segunda-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis,
em face dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 1.210.621/MG, rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe do dia 08/06/2018)
10.
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal-STF sobre a
matéria, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO
FEDERATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO.
A NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DA MATÉRIA NÃO SE SOBREPÕE À INTEMPESTIVIDADE
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
16

RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS QUE LEGITIMEM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS SE CONHECE E
OS QUAIS SE REJEITA.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão pelo não
conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A insurgência no
sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão dos honorários
sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão de reabrir discussão já
preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as
matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não
se reveste de caráter absoluto, de sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar
em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita. (AgR em ED em ACO no 571,
rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe do dia 27/10/2017)
11.
Este egrégio conselho também tem o mesmo entendimento, destaco as ementas a
seguir colacionadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o
recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece
das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. (Acórdão no 2401-011.585, 2a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 05 de março de 2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante do fato de
se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não suscitada
pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento jurídico, pois a
interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento, não havendo que se falar
em análise do mérito. (Acórdão no 9202-007.615, CSRF / 2a Turma, Sessão do dia 26 de fevereiro de
2019)
12.
Ademais disso, aplica-se ao caso o teor da Súmula CARF no 71, de aplicação
obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
17

do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, in fine:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e
recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
13.
Desta forma, o outro responsável solidário não é parte legítima para impugnar e
recorrer acerca do vínculo de responsabilidade de outra pessoa, mas tão somente do seu
“respectivo vínculo de responsabilidade”.
14.
Portanto, não conheço dos Recursos Voluntários da empresa SOARESCIM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. (contribuinte) e do responsável solidário VALMIR
SOARES, vez que o protocolo da Impugnação destes foi intempestivo.
15.
Passo a análise das questões de mérito.
16.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição para
o PIS/Pasep e COFINS, acrescido de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de
mora, referentes aos fatos geradores ocorridos no ano de 2011, no montante total de R$
2.784.562,66, tendo em vista o ocorrência das seguintes infrações: IRPJ - Receita bruta na venda
de produtos de fabricação própria; IRPJ - Rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras;
IRPJ - depósitos bancários de origem não comprovada; Falta/insuficiência de recolhimento da CSLL
devida sobre outras receitas e demais resultados omitidos; e, Insuficiência de recolhimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.
17.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do sócio administrador, o senhor
VALMIR SOARES, bem assim do administrador não sócio, o senhor ADALBERTO CARLOS SOARES,
nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN
18.
Em sede de Recurso Voluntário único de fls. 1701/1722, os Recorrentes aduziram,
em suma, que:
(i) “Intempestividade da Impugnação”, afirmam que “(...) Pelo que se depreende
do r. acórdão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil — AFRFB — foi
declarado intempestivo a impugnação da SOARESCIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADOS LTDA e do impugnante VALMIR SOARES, não tendo o seu mérito
apreciado por tal motivo, sendo aplicada a suspensão da exigibilidade da

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
18

cobrança do crédito tributário em decorrência da tempestividade da
impugnação de ADALBERTO CARLOS SOARES (...)”, e concluíram aduzindo que
“(...) Desta elucidação, sendo a tempestividade matéria de ordem preliminar,
podemos dizer que o órgão competente para julgar tal questão é o Conselho
Administrativo em sede recursal. (...)”;
(ii) “A reconstrução da Base de cálculo”, afirmam que “(...) A base de cálculo dos
tributos constitui-se do elemento quantitativo do fato gerador da obrigação
tributária, isto é, conjuntamente com a alíquota aplicável, define o montante do
tributo devido quando ocorrido no mundo dos fatos a hipótese teoricamente
prevista na lei tributária, ou, como explica Aires Barreto, "base de cálculo é a
definição legal da unidade de medida, constitutiva do padrão de referência a
ser observado na quantificação financeira dos fatos tributários. Consiste em
critério abstrato para medir os fatos tributários que, conjugado à alíquota,
permite obter a dívida tributária”. (...)”, acrescentam que “(...) Apenas a base
de cálculo (valoração quantitativa) pode ser arbitrada, já que a ocorrência do
evento descrito no fato jurídico (valoração qualitativa) é passível, ao máximo,
de ser presumida, tendo em vista que o evento deve ser provado direta ou
indiretamente. Esta última hipótese apenas diante da impossibilidade de
produção de provas diretas e da constatação de graves e concordantes indícios,
assegurando-se sempre o direito do contribuinte de se defender da imputação
que lhe está sendo feita. Diz respeito à base de cálculo substitutiva. A
substituição da base de cálculo originalmente prevista na legislação —
corresponde à perspectiva dimensível do critério material da regra-matriz de
incidência tributária construído a partir do texto constitucional— por uma
outra, subsidiária, dá-se em virtude da inexistência de documentos fiscais, ou
da impossibilidade dos mesmos fornecerem critérios seguros para a
mensuração do fato, casos em que a base de cálculo substitutiva visa
possibilitar a prova indireta da riqueza manifestada no fato jurídico. (...)”,
arguiram ainda que “(...) Verifica-se, primeiramente, que o arbitramento é
dotado de caráter excepcional, e só deve ser exercido em caso extremos, já que
a base de cálculo originária é a que deve ser utilizada por ser a prevista na
regra-matriz de incidência tributária e por guardar, a princípio, relação direta
com as riquezas constitucionalmente previstas. Desdobramento necessário
dessa conclusão é que, se apresentados esclarecimentos e declarações, e
expedida documentação na forma da lei sem vícios que a desclassifiquem, a
prova encontra-se a favor do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa
a comprovação da inveracidade dos fatos informados ou registrados. (...)”, e
concluíram aduzindo que “(...) Não foi o que aconteceu nos autos em questão.
Em que pese a contribuinte, na fase diligencial, ter argumentado a
impossibilidade de haver aquela receita omitida, pelo simples fato de que não
haveriam tantos aquecedores em seu estoque para comercialização, ou que, os
preços médios alcançados pelas vendas ultrapassariam em muito os praticados
no mercado corrente, a fiscalização não lançou mão das ferramentas possíveis
de aferição, tais quais. O que a documentação idônea impede é a substituição
da prova direta pela indiciária. Existindo documentação regular, o Fisco está
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
19

vinculado a adotá-la como base de prova, podendo socorrer-se de outros meios
para confirmar ou infirmar suas correspondências com a realidade. E caso
constate a inveracidade de um ou mais elementos, deve proceder à retificação,
recompondo a verdade material. Não basta que se dê oportunidade formal de
defesa; faz-se imperiosa a efetiva verificação dos elementos probatórios
trazidos pelo contribuinte. (...) Tal ocorrera no procedimento fiscalizatório
tendente à verificação da ocorrência de fatos tributáveis, tendo em vista a
ausência do esgotamento das vias de persecução da verdade material. Ao
longo do Termo de Verificação Fiscal, os argumentos restringiram-se
basicamente à não aceitação, sem demonstrar o efetivo nexo entre conduta e
norma, não ocorrendo, portanto, a perfeita subsunção do fato ao enunciados
descritivos na legislação, mesmo porque, o sustentáculo retórico e
argurnentativo (SIC) do d. servidor federal, absteve-se de analisar as operações
da pessoa jurídica olvidando-se de contra-argumentar o exposto pelo
contribuinte, ora requerente, em sede do procedimento fiscalizatório. (...)”; e,
(iii) “Da Responsabilidade Solidária de Valmir e Adalberto”, afirmam que “(...)
Como se percebe, não se trata de responsabilidade solidária o caso presente,
mas sim, de caso de responsabilidade por transferência, em que há necessidade
expressa no CTN de comprovação dos requisitos, quais sejam, a prova da
existência de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
contrato social da empresa, o que, definitivamente. NÃO EXISTE NESTES
AUTOS, e nem na realidade que o cerca! !!! (...)”, e concluíram aduzindo que
“(...) Diversamente da lição do douto professor, a Fazenda Nacional requereu o
redirecionamento da execução fiscal às pessoas físicas sem respeitar a
necessidade de procedimento prévio, nem indicou, nos presentes autos,
quaisquer indícios de atos fraudulentos, ou contrários à lei e ao contrato social
da empresa. (...)”.
19.
Por fim, requereram “(...) o recebimento e processamento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO com efeito suspensivo, bem como o cancelamento do Auto de Infração, tanto em
face da Devedora Principal como dos dois devedores solidários. (...)”.
20.
Pois bem.
21.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/RJ (DRJ07), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes.
22.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes na Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 12-
84.841, 3a TURMA DA DRJ/RJO, sessão de 26 de janeiro de 2017, de relatoria do Julgador Rodrigo
Motta de Figueiredo), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
20

50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20233:
[...] 59. De pronto, noto que a ciência do auto de infração em relação ao interessado e em relação
ao sócio Valmir Soares se deu em 17.06.2016, e que a impugnação foi apresentada em 20.07.2016.
60. Dessa forma, é intempestiva a impugnação face o interessado e o sócio Valmir Soares pelo que
não acolho a impugnação.
61. Já em relação ao sócio Adalberto Carlos Soares, a ciência se deu em 23.06.2016, sendo
tempestiva a impugnação somente a esse sujeito passivo solidário.
62. Em relação a lide administrativa como um todo, o Artigo 7o da Portaria RFB no 2.284 de 29 de
novembro de 2010 preceitua:
“A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do
crédito tributário em relação aos demais.”
63. Face ao exposto, tempestiva a impugnação somente em relação sócio Adalberto Soares, dela
conheço, somente agora face ao volume de serviços.
64. Não deve prosperar o pedido de cancelamento do Auto de Infração como se verá a seguir.
[...]
72. No mérito, o sócio Adalberto Soares alega que apresentou à fiscalização os extratos bancários
e a contabilidade da empresa munida de documentos, e que diante de tal conduta, não poderia a
autoridade fiscal arbitrar o lucro da empresa.
73. No entanto, conforme descrição dos fatos através do Termo de Verificação Fiscal, a razão do
arbitramento foi a prevista no Art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR 99), inciso II:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b) determinar o lucro
real;

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
21

74. Segundo a fiscalização a escrituração contábil apresentada não identificava a origem dos
recursos registrados nas contas bancárias.
75. A fiscalização elaborou planilhas onde constavam depósitos bancários de origem não
comprovada na contabilidade.
76. Por sua vez o interessado foi cientificado de todo o procedimento adotado pela fiscalização para
a elaboração das planilhas que apontavam depósitos bancários de origem não identificada.
77. Intimado, o interessado não respondeu esclarecendo a origem dos depósitos bancários e a
correlação dos depósitos com sua escrituração contábil.
78. O interessado também não questionou os valores apurados e apresentados pela fiscalização
como sendo de origem não comprovada.
79. Apesar de o interessado ter apresentado alguns documentos no curso do procedimento fiscal,
não consta nos autos documentos que comprovem a origem dos valores apontados pela fiscalização.
80. Nota-se que a fiscalização intimou o interessado a esclarecer os depósitos bancários e sua
contabilidade por mais de uma ocasião mas sem obter o devido sucesso.
81. A tributação pelo lucro real, que é o caso do interessado, requer a manutenção da escrituração
dos livros comerciais e fiscais na forma da lei.
82. Não basta, todavia, só a manutenção da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais se a
pessoa jurídica não mantiver a documentação que embasou a escrituração.
83. O Art. 47 da Lei no 8.981/95 enumera as hipóteses em que o lucro da pessoa jurídica será
arbitrado. Entre as hipóteses estão:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo
único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
84. Pelo fato de a fiscalização ter intimado por diversas vezes o interessado a comprovar a origem
de depósitos não identificados e pelo interessado não ter atendido a tais intimações, sujeitou-se
então ao arbitramento do lucro como prevê a lei.
85. Em respeito ao disposto no o Art. 42 da Lei 9.430, a fiscalização constatou a omissão de
receitas com base em depósitos bancários sem comprovação de origem:
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
22

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
86. Não há como aceitar o argumento da impugnação que o ato administrativo praticado pela
autoridade fiscal foi praticado de forma discricionária. O arbitramento tem previsão no Art. 530 do
Regulamento do Imposto de Renda e o ato praticado pela autoridade tributária encontra-se em
consonância com o que determina a legislação.
87. Portanto, todos os atos praticados nos autos foram devidamente motivados e amparados pela
legislação tributária vigente e, além disso, o interessado não acostou nos autos qualquer
documentação nova em sua impugnação que comprovasse a origem dos depósitos bancários. Toda
a documentação que o interessado trouxe no curso do procedimento fiscal foi devidamente
analisada pela autoridade fiscal resultando no lançamento tributário que se revela correto. Dessa
maneira voto por não reconhecer das alegações que constam no item 58 do relatório.
[...] (grifos nossos)
23.
Acrescento com relação a multa de ofício qualificada, que outra não poderá ser a
conclusão, senão a de que houve dolo na prática das infrações, tendo em vista que mesmo após
diversas intimações a contribuinte deixou de apresentar à Autoridade Fiscal a documentação
comprobatória da origem dos depósitos bancários.
24.
Logo, esta conduta omissiva comprova que o procedimento de escrituração de
lançamentos entre as contas caixa e bancos, visava desviar contabilmente grande parte dos
recursos registrados em suas contas bancárias, evitando o reconhecimento destes recursos como
receitas (ocultando seu real faturamento), que não foram levados à apuração do seu resultado.
25.
Outrossim, os depósitos de origem não comprovada, no valor de R$ 16.002.659,00,
representam aproximadamente 50% da receita escriturada – v. cf. TVF de fl. 1580.
26.
Sendo assim, praticaram atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de
terem a consciência e quererem a conduta de sonegação, conforme descrito no artigo 71, inciso I,
da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, in
verbis:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
27.
Presente, portanto, as condutas tipificadas na Lei no 4.502/1964, cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I
e § 1o da Lei no 9.430/1996.
28.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
23

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
29.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
DAS RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS – ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN
30.
O artigo 135, inciso III, do CTN, determina que são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
31.
Assim, para a caracterização da responsabilidade solidária fundamentada na norma
supramencionada, é preciso a demonstração inequívoca e individualizada da conduta do diretor,
gerente ou representante, que agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou
estatutos.
32.
Desta forma, não admite-se a responsabilização genérica pela simples função de
gestão que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que aponte e prove a conduta
dolosa pessoal de cada administrador.
33.
Em outras palavras, não há que se falar em sujeição passiva solidária apenas por ser
sócio administrador de uma empresa. Há que se apontar o ato ultra vires societatis ou a infração a
lei praticado por ele, para que possa responder nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
24

34.
No caso em análise existem duas pessoas com poderes isolados para administrar a
sociedade, os senhores VALMIR SOARES (sócio administrador) e ADALBERTO CARLOS SOARES
(administrador não sócio) – v. cf. fls. 125/126:

35.
Ora, constata-se que ambos os representantes poderiam exercer a administração
da sociedade, de forma conjunta ou separadamente.
36.
Portanto, caberia a fiscalização a individualização da conduta do administrator que
agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos. Contudo, não foi o que
ocorreu no caso dos autos.
37.
No Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 1565/1583, com relação à
responsabilidade tributária de ambos os administradores, consta tão somente, de forma genérica
que “(...) No caso em comento, é evidente que os administradores com poderes de gestão à época
dos fatos geradores, ou atuaram ou tiveram conhecimento de forma direta, realizando individual
ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultaram nas situações que constituiram ou
relacionaram-se aos fatos geradores dos tributos sonegados, pela omissão intencional e contumaz
do real faturamento no ano fiscalizado. Também é pertinente registrar que o comportamento da
empresa, representada pelos seus administradores, ao buscar esconder em sua contabilidade
depósitos bancários sem comprovação de origem, traz, além da evidente grave infração à lei
tributária (art. 71 da Lei 4.502/64), evidente afronta à lei civil (...)”, in fine: - v. cf. fls. 1581/1582.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
25

Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
26

38.
Com efeito, restou evidenciado que a Autoridade Fiscal não indicou de forma
pormenorizada e individual a conduta adotada pelos administradores VALMIR SOARES e
ADALBERTO CARLOS SOARES.
39.
A falta ou a inadequação na declaração e no pagamento de impostos pode oferecer
vantagens tanto aos sócios, na partilha de lucros e dividendos, quanto à própria empresa, que tem
a possibilidade de incorporar o valor não pago ao seu capital social.
40.
Além disso, sem dúvida, quando existem dois ou mais representantes que atuam
como administradores da empresa, a Autoridade Tributária deve ter um cuidado maior ao
identificar a conduta de cada um, apresentando de forma clara qual ato infracional resultou na
aplicação da norma legal. Embora possam ter agido em conjunto, isso não implica que em todos
os atos tenham realmente feito isto.
41.
Cabe salientar ainda que em casos de imputação de responsabilidade solidária de
administradores não sócios, como no caso dos autos, é ainda mais sensível o encargo do Fisco
para caracterização de que houve infração à lei.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
27

42.
Como se trata de uma responsabilidade pessoal e subjetiva, é necessário comprovar
a intenção dolosa do responsável pelo ilícito tributário, reunindo atos, fatos e provas concretas,
em vez de uma acusação genérica que coloca os sócios administradores como parte passiva do
lançamento, tão somente por serem administradores da empresa.
43.
Nesse sentido, confira-se alguns precedentes deste egrégio CARF:
RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização do sócio administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto, preciso e individualizado da conduta
infracional para permitir a transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na
esfera patrimonial de seu gestor e titular. A mera constatação da função de administração em
instrumento societário e a simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das
empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir
responsabilidade ao sócio administrador. (Acórdão no 1402-002.958. 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão do dia 13 de março de 2018)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS
PESSOAS JURÍDICAS.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para atribuição de responsabilidade pessoal.
A responsabilidade tributária pessoal tem como requisitos básicos a necessidade de que o sujeito
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A
expressão infração à lei diz respeito à lei comercial ou civil e não à lei tributária. Os diretores,
gerentes de pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente
responsáveis pelos créditos resultantes de atos praticados fora dos limites de suas respectivas
competências, isto é, quando manifestamente excedem os limites da sua função e praticam atos não
abrangidos pelas finalidades da empresa. Não restando comprovado que os atos de administração
foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, deve-se
afastar a responsabilidade tributária pessoal. (Acórdão no 2201-005.559. 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão do dia 08 de outubro de 2019)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios-administradores, sócios de
fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas
atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado
obrigações tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária. (Acórdão no 9303-011.196. CSRF / 3a Turma. Sessão do dia 09 de
fevereiro de 2021)
44.
Portanto, afasto a aplicação do artigo 135, inciso III, do CTN, ao administrador não
sócio, o senhor ADALBERTO CARLOS SOARES, em virtude da insuficiência argumentativa e
probatória para sustentar a imposição da sujeição passiva solidária.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722089/2015-18
28

45.
Contudo, como restou precluso o direito de recorrer do senhor VALMIR SOARES,
vez que apresentou impugnação intempestiva, não há como excluí-lo da responsabilidade
solidária.
Dispositivo
46.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NÃO CONHEÇO
dos Recursos Voluntários da empresa SOARESCIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
(contribuinte) e do responsável solidário VALMIR SOARES.
47.
Conheço do Recurso Voluntário de ADALBERTO CARLOS SOARES (responsável
solidário) e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) manter integralmente os lançamentos;
(ii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por
cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei
no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN; (iii) excluir a sujeição passiva solidária do administrador não sócio, o senhor ADALBERTO
CARLOS SOARES, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1770
DF CARF MF
Original